Tribunal: TJMT
Processo: 1036438-90.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1036438-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LUANA DA SILVA - CPF: 116.861.904-17 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1036438-90.2021.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrid
a
:
LUANA DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE

OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO

NÃO
COMPROVADA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.

APONTAMENTO PREEXISTENTE
.

SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO CONHEC
I
DO E
PARCIAL
MENTE

PROVIDO
.

1. Trata-se de ação na q
ual
a
Recorr
ida

LUANA DA SILVA

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2.

Diante da negativa d
a

consumidora
em ter celebrado contrato com a empresa Recorr
ente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,

cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que a
lega ter sido objeto de cessão.

3
.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do Termo de Cessão, entre cessionária e cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

4.
Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa
Recorrente
, impondo-se a declaração da inexistência do débito.

5
. Todavia, ainda que tenha havido
inscrição
indevida,
é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de

apontamento preexistente em nome d
a
consumidor
a nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito do qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítimo
.

6
.
Sentença parcialmente reformada.

7
.
Recurso
conhecido e

parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Trata-se de ação na qual a Recorrida LUANA DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome d
a
consumidor
a
das entidades de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por
considera-lo
exorbitante e desarrazoado
.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023